Tribunal: TJBA
Processo: 8022724-36.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022724-36.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DAVY BARBOSA DOS SANTOS e outros Advogado(s): LUIZ CASTRO FREAZA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAÍRA-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO (ART. 121, § 2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT. TESE DE AUSÊNCIA DE FUMUS COMISSI DELICTI FUNDADA EM ÁLIBI TECNOLÓGICO E FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA DE FATO E PROVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO DO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO NESSE PONTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE REVISÃO PERIÓDICA NONAGESIMAL. RÉU FORAGIDO. INEXIGIBILIDADE. CONDIÇÃO DE FUGA QUE EVIDENCIA, POR SI SÓ, A SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS CAUTELARES. APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ATO DE REPRESENTAÇÃO TÉCNICA. INCAPACIDADE DE ELIDIR A CONDIÇÃO DE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NO CONTEXTO DE DISPUTAS ENTRE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS RIVAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1.Habeas corpus impetrado por Luiz Castro Freaza Filho, OAB/BA nº 61.260 e Samuel Maia Lordelo Teixeira, OAB/BA nº 76.349 em favor do paciente, Davy Barbosa dos Santos, acusado da prática de homicídio qualificado consumado e tentado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP), contra decisão que manteve a prisão preventiva e afastou a revisão nonagesimal da custódia, ao fundamento de que o réu se encontra foragido, com pedido de revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o exame, em habeas corpus, da alegação de negativa de autoria fundada em álibi técnico; (ii) estabelecer se a condição de foragido afasta o dever de revisão periódica da prisão preventiva previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como a legalidade da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O habeas corpus possui cognição sumária e não admite dilação probatória, sendo incabível para análise aprofundada de provas, como a verificação da veracidade e consistência de álibi baseado em imagens de monitoramento. 4.A tese de negativa de autoria demanda revolvimento fático-probatório e confronto entre elementos inquisitoriais e provas defensivas, providência incompatível com a via estreita do writ. 5.A existência de indícios mínimos de autoria decorre da confissão do corréu, corroborada por depoimentos de vítima e testemunhas, o que afasta a alegação de ausência de fumus comissi delicti nesta via. 6.O dever de revisão nonagesimal da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP) não se aplica a réu foragido, pois a finalidade da norma é evitar constrangimento decorrente de efetiva privação de liberdade. 7.A condição de foragido impede o controle judicial sobre a atualidade da custódia e, por si só, reforça a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal. 8.A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, caracterizada pelo modus operandi violento, com disparos em local público e resultado morte de vítima idosa, além de contexto de conflito entre facções criminosas. 9.A evasão do paciente evidencia risco à aplicação da lei penal e inviabiliza a adoção de medidas cautelares diversas. 10.O comparecimento por advogado não afasta a condição de foragido nem supre a necessidade de submissão pessoal à jurisdição penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11.Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada. Tese de julgamento: 1.A análise de negativa de autoria e de álibi é incompatível com o habeas corpus quando demanda dilação probatória. 2.O dever de revisão periódica da prisão preventiva não se aplica ao réu foragido. 3.A gravidade concreta do delito e a condição de foragido justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, II, e art. 14, II; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, 319, 366, 396, parágrafo único, e 565. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 916234/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12/03/2025; STJ, AgRg no RHC 199133/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16/10/2024; STJ, AgRg no HC 955249/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12/02/2025; STJ, RHC 153528/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29/03/2022; STJ, AgRg no RHC 155735/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08/02/2022; STF, HC 256613/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/08/202 Vistos, discutidos e relatados estes autos de HABEAS CORPUS n° 8022724-36.2026.8.05.0000, no qual figuram como impetrantes Luiz Castro Freaza Filho, OAB/BA nº 61.260 e Samuel Maia Lordelo Teixeira, OAB/BA nº 76.349, e, como paciente, DAVY BARBOSA DOS SANTOS , apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubaíra/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, E NESSA EXTENSÃO, DENEGÁ-LA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA